Tribunal: TJES
Processo: 5008061-91.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008061-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALMIR SILVA SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
VALMIR SILVA SOUZA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0035050-26.2017.8.08.0024, homologou a falta grave em desfavor do apenado, em razão de fuga, determinando a interrupção do marco inicial para benefícios da execução e a regressão de regime prisional.

Aduz a Defesa, em suas razões, a desproporcionalidade na aplicação do reconhecimento da falta grave, bem como a necessária aplicação da atenuante de confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
VALMIR SILVA SOUZA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0035050-26.2017.8.08.0024, homologou a falta grave em desfavor do apenado, em razão de fuga, determinando a interrupção do marco inicial para benefícios da execução e a regressão de regime prisional.

Aduz a Defesa, em suas razões, a desproporcionalidade na aplicação do reconhecimento da falta grave, bem como a necessária aplicação da atenuante de confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal.

Consta dos autos que o reeducando evadiu durante o gozo da saída temporária, em 25/08/2021, sendo recapturado somente em 08/11/2021, via cumprimento de mandado de prisão.

Em razão da fuga, foi imputado ao reeducando falta grave, nos termos do art. 50, II da Lei de Execuções Penais, através do PAD n. 235/2021.

A fuga, inclusive, é fato incontroverso nos autos, não havendo comprovação, como pretende o reeducando, das supostas ameaças que estaria sofrendo, sem contar que ficou foragido, por, aproximadamente, 03 meses, sem se reportar a qualquer autoridade tal situação.

Desse modo, a falta disciplinar de natureza grave – fuga do estabelecimento prisional - importa na regressão de regime prisional, podendo ainda o juiz decretar a perda dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, TJES:

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE REGRESSÃO CAUTELAR MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.

1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória.

2) O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar).

3) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190051191, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Assim, há justa causa para o reconhecimento da ocorrência da falta disciplinar em questão, prevista no art. 50, inciso II da Lei de Execuções Penais, tendo que vista que o reeducando se evadiu da penitenciária durante o gozo da saída temporária, abandonando o cumprimento de pena.

Dito isso, há como prosperar o pleito de afastamento da regressão de regime.

Por derradeiro, “a eventual confissão do apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057657, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ARTIGO 50, II DA LEP. REGRESSÃO DEVIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Há justa causa para o reconhecimento da ocorrência da falta disciplinar em questão, prevista no art. 50, inciso II da Lei de Execuções Penais, tendo que vista que o reeducando se evadiu da penitenciária durante o gozo da saída temporária, abandonando o cumprimento de pena, fato incontroverso nos autos.

2. “A eventual confissão do apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057657, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.